Tribunal: TJES
Processo: 5001801-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-07-02

Ementa:
A C Ó R D Ã
O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DE AMBAS AS PARTES
–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR PREVI – SUPOSTA MÁCULA NA INTIMAÇÃO DE SUA ADVOGADA – ARTIGO 272, §2º, DO CPC – ALEGADA OMISSÃO – AUSêNCIA DE VÍCIO
– embargos de declaração
DE PREVI CONHECIDOS E
desprovidos –
RECURSO DE JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIMA – MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Embargos de declaração
opostos pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI

1)
Não assiste razão à 1ª embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado por ausência de manifestação acerca do art. 272, §2º, do CPC, já que absolutamente desnecessário ao deslinde da controvérsia e, em última análise, por não ser aplicável ao caso concreto.

2)
O dispositivo legal em questão guarda relação com a publicação de atos no órgão da imprensa oficial, o que, conforme ressaltado pela embargante, não se verificou na hipótese em análise, por ter sido realizada pelo próprio sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe.

3)
Embargos de declaração de PREVI conhecidos e desprovidos.

Embargos de declaração de Juarez Vieira de Carvalho

4)
Não tem razão o 2º embargante ao imputar pecha omissiva ao julgado, pelo fato de não ter sido aplicada, à então agravante, a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC/2015, haja vista que o mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja sua cominação de forma automática, devendo seu cabimento ser analisado casuisticamente, conforme o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente.

5)
Apesar de desprovido o agravo interno pelo Órgão Colegiado, por votação unânime, descabe reconhecer abusividade na sua interposição, assim como não se identifica caráter protelatório, sendo, diga-se de passagem, oportuna a discussão nele veiculada a fim de descortinar a higidez do ato processual e a ausência da nulidade apontada.

6)
Embargos de declaração opostos por Juarez Vieira de Carvalho conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar

provimento a
ambos
os embargos de declaração
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001801-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
embargos de declaração
, opostos por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
(1ª embargante) e por
Juarez Vieira de Carvalho
(2º embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 1048202) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
interno
interposto pela 1ª embargante.

Com tal desfecho, foi mantida inalterada a decisão monocrática proferida pela eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
que não conheceu (CPC, art. 932, inciso III),

do
agravo de instrumento
interposto pela 1ª embargante.

Nas razões recursais (Id 1089667), sustenta a 1ª embargante, em síntese, que:
(i)
a ausência ou equívoco da intimação não gera nulidade, desde que publicados corretamente os nomes das partes e dos respectivos patronos;
(ii)
o despacho de Id 654472 não foi publicado e tampouco foi para o Painel do Advogado do sistema PJe da advogada Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, razão pela qual o julgado colacionado pela eminente Relatora não se aplica ao caso concreto;
(iii)
a decisão de Id 654472, proferida em 20/07/2020, não foi publicada no Diário Oficial;
(iv)
considerando que a intimação de que trata o Id 654472 não foi disponibilizada à advogada Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, e nem publicada no Diário Oficial, é flagrante sua nulidade por violação ao disposto no art. 272, §2º, do Código de Processo Civil; e
(v)
deve ser sanada a omissão verificada no que se refere à violação ao art. 272, §2º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, alega o 2º embargante (Id 1098381), que o acórdão padece de omissão a ser sanada no que tange à aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, haja vista ter o agravo interno sido desprovido pelo Órgão Colegiado em votação unânime.

As partes se manifestaram sobre os
embargos de declaração
opostos pela parte contrária (Id’s 1219553 e 1220399).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
embargos de declaração
, opostos por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
(1ª embargante) e por
Juarez Vieira de Carvalho
(2º embargante), contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 1048202) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
interno
interposto pela 1ª embargante.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão monocrática proferida pela eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
que não conheceu (CPC, art. 932, III),

do
agravo de instrumento
interposto pela 1ª embargante.

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI

Sustenta a 1ª embargante (Id 1089667), em síntese, que:
(i)
a ausência ou equívoco da intimação não gera nulidade, desde que publicados corretamente os nomes das partes e dos respectivos patronos;
(ii)
o despacho de Id 654472 não foi publicado e tampouco foi para o Painel do Advogado do sistema PJe da advogada Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, razão pela qual o julgado colacionado pela eminente Relatora não se aplica ao caso concreto;
(iii)
a decisão de Id 654472, proferida em 20/07/2020, não foi publicada no Diário Oficial;
(iv)
considerando que a intimação de que trata o Id 654472 não foi disponibilizada à advogada Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro, e nem publicada no Diário Oficial, é flagrante sua nulidade por violação ao disposto no art. 272, §2º, do Código de Processo Civil; e
(v)
deve ser sanada a omissão verificada no que se refere à violação ao art. 272, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, alega a 1ª embargante não ter sido recebida, por sua advogada, a intimação de que trata o Id 654472, cujo desatendimento teria importado na negativa de seguimento ao seu
agravo de instrumento
.

Sob o argumento de que não houve escorreita intimação no sistema do PJe, e tampouco no órgão da imprensa oficial, sustenta a
omissão
do julgado quanto ao disposto no §2º do art. 272 do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 272
. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º.
omissis

§ 2º
. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

A meu ver, não assiste razão à 1ª embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado por ausência de manifestação acerca do dispositivo legal acima transcrito, já que absolutamente desnecessário ao deslinde da controvérsia e, em última análise, por não ser aplicável ao caso concreto.

O dispositivo legal em questão guarda relação com a publicação de atos no
órgão da

imprensa oficial
, o que, conforme ressaltado pela embargante, não se verificou na hipótese em análise, por ter sido realizada pelo próprio sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Sobre a intimação aperfeiçoada no sistema do PJe, assim manifestou-se a eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, ao proferir o voto condutor do julgamento:

“(...) Em que pese a narrativa da agravante de que, ao distribuir o agravo de instrumento, requereu que as publicações fossem destinadas à
Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro
, inscrita na OAB/ES nº 30.066, o que não teria sido observado ao ser realizada a intimação acerca do Evento 654472, cumpre-me o registro de que o cadastramento dos advogados é realizado pela própria parte ao interpor o recurso no sistema do PJe, o que significa afirmar que o cadastramento da aludida causídica, sob o número de inscrição na OAB/RJ, foi realizado, quiçá, por ela própria ao interpor o recurso, não obstante ter informado o número de sua inscrição na OAB/ES ao requerer, no bojo do recurso, que as intimações fossem a ela destinadas, exclusivamente (Evento nº 648092, p. 2).

De todo modo, a despeito da responsabilidade pelo cadastramento dos advogados no sistema do PJe,
não macula o ato processual
eventual
incorreção no número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, seja do Seccional do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, notadamente, por duas razões:
a uma
, porque a intimação foi realizada pelo próprio sistema do PJe, por meio do advogado cadastrado (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro), o que torna indiferente o número de sua inscrição nos quadros da OAB;
a duas
, porque a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na OAB não gera nulidade da intimação, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, por serem informações suficientes para a identificação da demanda, conforme se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Prosseguindo na análise das razões recursais, alega a agravante que do Evento 651293, pelo qual foi determinada a redistribuição do agravo de instrumento, constou o nome do advogado
Luis Felipe Pinto Valfre
, o que, em sua ótica, revela a inobservância do requerimento formulado no momento em que distribuído o recurso e o consequente erro cadastral.

Refere-se a agravante a despacho inicialmente proferido pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida, pelo qual determinou a redistribuição do
agravo de instrumento
a um dos atuais integrantes da egrégia Terceira Câmara Cível, que restou cumprido sem a necessidade de as partes serem intimadas, o que descortina, portanto, a inexistência de erro e de prejuízo para a parte, por não se tratar do ato cuja nulificação é pretendida”.

(os grifos e os destaques constam do original – Id 1048202)

Foi também enfrentada no julgamento a questão relacionada ao alegado não recebimento da intimação, no sistema do PJe, pela douta advogada cadastrada, Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro,
in litteris
:

“(...) Por fim, deve ser igualmente desacolhida a tese recursal de que a suposta intimação da Drª Fernanda Rosa não constou no painel do advogado do PJe e não foi publicado no órgão de imprensa oficial.

Como dito, as intimações destinadas à agravante foram todas realizadas pelo próprio sistema do PJe, na pessoa da advogada cadastrada pela recorrente para recebê-las (Dra. Fernanda Rosa Silva Milward Carneiro) e, no caso específico da intimação eletrônica nº 11984, a informação constante do sistema do PJe é de que foi expedida no dia 30/07/2020, às 14:24:42, com o registro de sua ciência em 10/08/2020 às 23:59:59, com data limite para manifestação em 18/08/2020 às 23:59:59, o que há de prevalecer sobre a narrativa da parte de que não foi cientificada.

O que aparentemente ocorreu foi a ausência de devido acompanhamento dos prazos no sistema do PJe que, a meu ver, deve ser realizado, se possível, de forma diária pelo douto advogado, em havendo recursos de seu interesse em tramitação, não se caracterizando, pois, erro na intimação que justifique a nulificação da decisão agravada, com a consequente devolução de prazo para prática do ato processual, cuja ausência resultou na negativa de seguimento ao
agravo de instrumento
(...)”

(os grifos e os destaques constam do original – Id 1048202)

Com tais considerações, não identifico o vício apontado pela embargante, já que §2º do art. 272 do Código de Processo Civil – alegadamente contrariado – não se aplica às publicações realizadas por meio eletrônico, tal qual verificado na hipótese dos autos, de forma escorreita, no tocante ao Evento 654472.

Ante o exposto,
nego provimento aos
embargos de declaração
opostos por
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
.

É como voto
.

2. Embargos de declaração de Juarez Vieira de Carvalho

Alega o 2º embargante (Id 1098381), que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada no que tange à aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil
1
, haja vista ter o agravo interno sido desprovido pelo Órgão Colegiado em votação unânime.

Não tem razão o embargante ao imputar pecha omissiva ao julgado, pelo fato de não ter sido aplicada, à então agravante, a multa prevista no §4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, haja vista que o mero não conhecimento ou improcedência do
agravo interno
não enseja sua cominação de forma automática, devendo seu cabimento ser analisado casuisticamente, conforme o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente:

“(...) VII - Inaplicabilidade da multa do § 4º do artigo 1.021 do CPC/2015, porque
descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária
. Julgados da Corte Especial (...)

VIII - Agravo interno improvido”.

(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp nº 202.180/DF, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22/04/2021, DJe 29/04/2021)

“(...) 2.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso
.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.792.666/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

“(...) 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

4.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

5. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.784.364/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

Com efeito, apesar de desprovido o
agravo interno
pelo Órgão Colegiado, por votação unânime, descabe reconhecer abusividade na sua interposição, assim como não se identifica caráter protelatório, sendo, diga-se de passagem, oportuna a discussão nele veiculada a fim de descortinar a higidez do ato processual e a ausência da nulidade apontada.
Do exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
opostos por
Juarez Vieira de Carvalho
.

É como voto!

1
Art. 1.021. (...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DE AMBAS AS PARTES
–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR PREVI – SUPOSTA MÁCULA NA INTIMAÇÃO DE SUA ADVOGADA – ARTIGO 272, §2º, DO CPC – ALEGADA OMISSÃO – AUSêNCIA DE VÍCIO
– embargos de declaração
DE PREVI CONHECIDOS E
desprovidos –
RECURSO DE JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR VOTAÇÃO UNÂNIMA – MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JUAREZ VIEIRA DE CARVALHO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Embargos de declaração
opostos pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI

1)
Não assiste razão à 1ª embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado por ausência de manifestação acerca do art. 272, §2º, do CPC, já que absolutamente desnecessário ao deslinde da controvérsia e, em última análise, por não ser aplicável ao caso concreto.

2)
O dispositivo legal em questão guarda relação com a publicação de atos no órgão da imprensa oficial, o que, conforme ressaltado pela embargante, não se verificou na hipótese em análise, por ter sido realizada pelo próprio sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe.

3)
Embargos de declaração de PREVI conhecidos e desprovidos.

Embargos de declaração de Juarez Vieira de Carvalho

4)
Não tem razão o 2º embargante ao imputar pecha omissiva ao julgado, pelo fato de não ter sido aplicada, à então agravante, a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC/2015, haja vista que o mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja sua cominação de forma automática, devendo seu cabimento ser analisado casuisticamente, conforme o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente.

5)
Apesar de desprovido o agravo interno pelo Órgão Colegiado, por votação unânime, descabe reconhecer abusividade na sua interposição, assim como não se identifica caráter protelatório, sendo, diga-se de passagem, oportuna a discussão nele veiculada a fim de descortinar a higidez do ato processual e a ausência da nulidade apontada.

6)
Embargos de declaração opostos por Juarez Vieira de Carvalho conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar

provimento a
ambos
os embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.